Tribunal: TJSP
Processo: 1125713-27.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Manutenção de dependente na apólice paterna a despeito do aniversário de 24 anos – Sentença de procedência – Recurso de parte a parte.
Recurso de apelação da operadora de plano de saúde.
PRELIMINARES – Impugnação ao valor da causa – Pedido que fora deduzido em contestação e não apreciado pela sentença – Valor da causa quantificado

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Manutenção de dependente na apólice paterna a despeito do aniversário de 24 anos – Sentença de procedência – Recurso de parte a parte.
Recurso de apelação da operadora de plano de saúde.
PRELIMINARES – Impugnação ao valor da causa – Pedido que fora deduzido em contestação e não apreciado pela sentença – Valor da causa quantificado equivocadamente (12 x o valor integral da mensalidade) – Readequação necessária – Valoração que deve observar o proveito econômico almejado pelos autores, o qual corresponde à diferença entre o valor pago até o aniversário de 24 anos e o valor ofertado pelo plano de saúde para que o coautor permaneça como dependente do genitor na apólice – Inteligência art. 292, inciso II, §3o, do Código de Processo Civil – Valor da causa que corresponde à contabilização de 12 vezes a diferença entre as mensalidades – Precedente do Colegiado – Julgamento extra petita – Ocorrência – Sentença que avançou por onde não devia ao determinar que o plano de saúde sofreria apenas reajustes da ANS – Questão afeta à reajuste que não consta dos fatos e dos fundamentos jurídicos trazidos na exordial, limitando-se, a demanda, à manutenção do coautor como dependente de seu pai em plano de saúde – Sentença parcialmente anulada para afastar a imposição de reajustes pela ANS.
MÉRITO – Exclusão de dependente – Ausência de previsão contratual neste sentido, não se podendo excluir dependente com base em cláusula que prevê condições para a inclusão de dependente (isonomia com a declaração de bens) – Pretender que o segurado se submeta às regras das quais não fora informado previamente (e adequadamente) importa em violação da essência do contrato de saúde, bem como, dos princípios da informação e da boa-fé objetiva – Cláusula ambígua, devendo ser interpretada de maneira mais benéfica para o consumidor – Inteligência do art. 47, do CDC – Sentença parcialmente reformada – Apelo provido em parte – Sucumbência inalterada.
Recurso de apelação da parte autora – Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com os critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC – Impossibilidade – Fixação que traria prejuízo ao seu patrono, tendo em vista a readequação do valor da causa – Arbitramento por equidade que melhor remunera o advogado – Sentença mantida – Apelo desprovido.